Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-92.2025.8.11.0023
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001291-92.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDA SANTOS DA SILVA - CPF: 840.813.331-49 (APELANTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PLANO INEXEQUÍVEL E EM DESACORDO COM O PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual a autora postulava o reconhecimento de sua condição de superendividada e a homologação de plano de pagamento relativo a débitos bancários.

Fato relevante. A autora alegou comprometimento do mínimo existencial, condição de idosa e despesas essenciais, especialmente com saúde, além de sustentar que o auxílio financeiro de familiar não poderia ser considerado renda fixa.

As decisões anteriores. A sentença entendeu não comprovado o comprometimento da subsistência digna e reputou o plano inadequado por extrapolar o prazo legal.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação do comprometimento do mínimo existencial apto a caracterizar o superendividamento; (ii) saber se a condição de vulnerabilidade da consumidora dispensa a prova das despesas essenciais; e (iii) saber se o plano de pagamento apresentado atende aos requisitos legais de viabilidade e prazo.

III. Razões de decidir

O reconhecimento do superendividamento exige prova concreta da impossibilidade de pagamento das dívidas sem prejuízo do mínimo existencial, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação genérica de despesas essenciais, inclusive com saúde, desacompanhada de prova mínima, não autoriza o reconhecimento automático do comprometimento da subsistência.

A condição de idosa e vulnerável não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos legais, sendo inviável a presunção ampla de despesas não demonstradas.

O auxílio financeiro de terceiro, quando utilizado para composição do plano, integra a capacidade econômica declarada, não podendo ser posteriormente desconsiderado.

O plano apresentado revela-se juridicamente inviável por ultrapassar o prazo máximo de 5 anos previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC, além de se mostrar inexequível sob o ponto de vista fático.

Inexistente vício de fundamentação ou cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A configuração do superendividamento exige prova concreta do comprometimento do mínimo existencial. 2. A vulnerabilidade do consumidor não dispensa a comprovação das despesas essenciais. 3. O plano de pagamento deve observar o prazo máximo de 5 anos e ser compatível com a capacidade econômica efetiva do devedor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aparecida Santos da Silva em face da sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo julgou improcedentes os pedidos iniciais, concluindo pela ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial, destacando que a renda remanescente da autora superaria o parâmetro legal de R$ 600,00, bem como pela inadequação do plano apresentado, por extrapolar o prazo legal de 05 anos.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que (i) houve interpretação restritiva do conceito de mínimo existencial; (ii) sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável não foi devidamente considerada; (iii) foram ignoradas despesas essenciais, especialmente com saúde; (iv) indevida consideração de renda eventual proveniente de auxílio do filho; e (v) resta configurado o superendividamento, requerendo a reforma da sentença para instauração do procedimento de repactuação das dívidas.

Nas contrarrazões de id. 349882386, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Aparecida Santos da Silva propôs ação de repactuação de dívidas por superendividamento em face de Banco do Brasil S.A., visando ao reconhecimento de sua condição de superendividada e a homologação de plano de pagamento relativo a débitos bancários que totalizam aproximadamente R$ 299.824,35.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial, destacando que, conforme o próprio plano apresentado, remanesceria renda mensal superior ao parâmetro legal de R$ 600,00, além da inadequação do plano por extrapolar o prazo legal.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o mínimo existencial foi analisado de forma restritiva; que sua condição de idosa e hipervulnerável não foi considerada; que há despesas essenciais presumidas, especialmente com saúde; que o auxílio do filho não pode ser tratado como renda fixa; e que restou configurado o superendividamento, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à apelante, devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau. Explico.

Inicialmente, quanto à alegação de interpretação restritiva do mínimo existencial, não procede a insurgência. Embora o parâmetro previsto no Decreto no 11.567/2023 não possua caráter absoluto, sua superação exige demonstração concreta das despesas essenciais do consumidor, o que não ocorreu no caso. A autora limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de elementos mínimos que permitam aferir o efetivo comprometimento de sua subsistência, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No tocante à condição de idosa e à alegação de despesas elevadas com saúde, igualmente não prospera o recurso. A vulnerabilidade, ainda que agravada, não dispensa a comprovação dos requisitos legais para configuração do superendividamento. A ausência de documentos que evidenciem tais despesas impede o reconhecimento automático de comprometimento do mínimo existencial, não sendo possível ao julgador presumir, de forma ampla e irrestrita, gastos não demonstrados nos autos.

Sobre o tema já decidiu este egrégio Tribunal,
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual a autora postulava limitação de descontos, plano judicial compulsório e indenização por danos morais, sob alegação de comprometimento excessivo de sua renda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o parâmetro de mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11 .150/2022 viola a dignidade da pessoa humana no caso concreto; (ii) saber se restou comprovada situação de superendividamento apta a autorizar a repactuação judicial compulsória das dívidas. III. Razões de decidir 3. O conceito de superendividamento, previsto no art . 54-A, § 1o, do CDC, exige prova da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. A renda líquida remanescente da apelante, no valor aproximado de R$ 4.802,01, supera significativamente o parâmetro normativo de R$ 600,00 fixado pelo Decreto no 11.150/2022, não havendo demonstração concreta de insuficiência para a manutenção de condições mínimas de subsistência.
5. A alegação genérica de comprometimento excessivo da renda, desacompanhada de prova das despesas essenciais, é insuficiente para caracterizar o superendividamento, sendo imprescindível a demonstração objetiva da inviabilidade de custeio das necessidades básicas
. 6. Inexistente declaração de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, mantém-se sua aplicação como parâmetro normativo válido para aferição do mínimo existencial. 7 . Ausente comprovação do comprometimento da subsistência digna, não se viabiliza a instauração do procedimento de repactuação judicial compulsória previsto na Lei no 14.181/2021. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A configuração do superendividamento exige prova concreta de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas.
2 . A mera alegação de elevado comprometimento da renda, desacompanhada de demonstração das despesas essenciais, não autoriza a repactuação judicial compulsória.
3. O parâmetro do mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022 permanece aplicável enquanto vigente e não declarado inconstitucional.” (...)”
(TJMT, RAC 10018666620258110002, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião De Arruda Almeida, j. 24.03.2026 – negritei)

Também não se verifica nulidade por ausência de fundamentação ou necessidade de reabertura da instrução. A sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, tendo a autora sido oportunamente intimada para especificação de provas, permanecendo inerte, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No que se refere ao auxílio financeiro prestado pelo filho, a tese recursal revela-se contraditória. A própria autora utilizou tal valor para estruturar o plano de pagamento apresentado, demonstrando, naquele momento, considerá-lo como integrante de sua capacidade econômica. Não pode, portanto, afastá-lo quando da aferição de sua renda disponível. De duas uma: ou o referido valor compõe sua capacidade de pagamento, hipótese em que não se evidencia o comprometimento do mínimo existencial; ou não a compõe, caso em que o plano apresentado, baseado nesse montante, mostra-se manifestamente inexequível.

Por fim, ainda que se admitisse, em tese, a configuração do superendividamento, o pedido não poderia ser acolhido, porquanto o plano apresentado revela-se juridicamente inviável, ao prever prazo superior ao limite legal de 5 (cinco) anos (art. 104-B, §4o, do CDC), além de se mostrar inexequível sob o ponto de vista fático, por estar calcado em renda cuja própria autora afirma não possuir de forma estável.

Tal circunstância reforça a improcedência da pretensão inicial.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SUPERENDIVIDAMENTO – LEI No 14.181/2021 – DECRETO No 11.150/2022 – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – EXCLUSÃO DO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO – PLANO DE PAGAMENTO INEXEQUÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. A autora alegou comprometimento de renda com empréstimos consignados e requereu a instauração de processo de repactuação, conforme a Lei no 14 .181/2021, para preservar o mínimo existencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os empréstimos consignados podem integrar o processo de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14 .181/2021, diante do disposto no Decreto no 11.150/2022; e
(ii) estabelecer se o plano de pagamento apresentado pela consumidora, com prazo superior a cinco anos, é exequível à luz do art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de oportunidade para impugnação às contestações não caracteriza cerceamento de defesa quando comprovado que a parte teve ciência inequívoca dos autos, manifestando-se espontaneamente, conforme a Teoria da Ciência Inequívoca adotada pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2001227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/05/2023). 4. O Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, I, h, exclui expressamente as operações de crédito consignado da apuração do mínimo existencial, o que conduz à impossibilidade de repactuação de dívidas nos moldes da Lei do Superendividamento, quando todas as dívidas são consignadas, afastando-se a configuração jurídica do superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC. 5. O plano de pagamento proposto, que alcança dívidas com prazos de até 144 meses, viola o limite máximo de 5 anos previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC, e sua adequação – redução para 60 meses – implicaria aumento das parcelas mensais, tornando a repactuação inexequível e contrária à finalidade da lei . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A manifestação espontânea da parte nos autos supre a necessidade de intimação formal, caracterizando ciência inequívoca dos atos processuais. 2. Os empréstimos consignados, por força do art. 4o, parágrafo único, I, h, do Decreto no 11 .150/2022, não integram o cálculo para fins de caracterização do superendividamento.
3. O plano de pagamento deve observar o limite máximo de 5 anos previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 487, I; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B, § 4o; Decreto no 11 .150/2022, art. 4o, parágrafo único, I, h. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2001227/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/05/2023.”
(TJMS, RAC 08005176420258120008 Corumbá, 2a Câmara Cível, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 11.12.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei n. 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores . A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em acordo sobre um plano de pagamento de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório? criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 2. Frustrada a tentativa de conciliação, é necessário verificar se há elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano de repactuação judicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação.
3. Evidenciada a impossibilidade de imposição de um plano judicial compulsório de pagamento das dívidas remanescentes no prazo máximo de 5 (cinco) anos, não há justificativa para a instauração do processo de superendividamento, porquanto, nessas condições, o procedimento estará fadado ao insucesso.
4. Apelação conhecida e não provida.”
(TJDF, RAC 0703127-55.2022.8.07.0003 1764920, 5a Turma Cível, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 28.09.2023 – negritei)

Diante desse contexto, não restou comprovada a configuração do superendividamento, por ausência de demonstração concreta do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC. De todo modo, ainda que superada tal conclusão, o plano apresentado revela-se juridicamente inadequado e inexequível, por descumprir o prazo máximo legal de 5 (cinco) anos (art. 104-B, §4o, do CDC) e por se fundar em capacidade financeira inconsistente, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento do pedido.

Tendo em vista a manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para 12% sobre o valor da causa, observada eventual suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026